Tribunal: TJSP
Processo: 1500281-09.2019.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142110
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500281-09.2019.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante GABRIEL
DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500281-09.2019.8.26.0197 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.373
VOTO RELATOR No 41.373
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500281.09.2019.8.26.0197
APELANTE: GABRIEL DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: FRANCISCO MORATO- 1a VARA
GABRIEL DA SILVA SANTOS APELA da sentença de
fls.81/85, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Renata Marques de Jesus, que
o condenou à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto,
como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, postula a reforma da sentença, visando
sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela diminuição
da reprimenda (fls.93/97).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
às fls.101/105, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo
interposto, a fim de que a r. decisão monocrática seja mantida.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls.113/115, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que no dia e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave
à vítima Marilene Gisele Gonçalvees dos Santos, em contexto configurador de
violência doméstica e familiar contra a mulher.
A materialidade ficou demonstrada através do boletim de
ocorrência e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na fase administrativa o apelante negou a prática delitiva.
Em Juízo, preferiu a revelia.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500281-09.2019.8.26.0197 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.373
A despeito da versão apresentada, tem-se o relato da
ofendida, que confirmou as ameaças perpetradas pelo apelante, que ameaçou-a de
morte caso ela se recusasse a conversar com ele.
A corroborar os fatos, tem-se o relato da testemunha
Rafaela Nascimento da Silva, a qual confirmou as ameaças de morte proferidas pelo
apelante.
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.
Consoante se depreende, diante da prova colacionada
aos autos e no Juízo de ponderação da mesma, verifica-se que as declarações da
vítima, corroboradas pelo testemunho presencial, merecem credibilidade e dão
lastro à condenação, não se vislumbrando motivos para que o acusado fosse
incriminado falsamente.
Ressalte-se que o relato da vítima é coerente e seguro
com toda a instrução probatória e não restou demonstrada a menor intenção de
prejudicar o réu injustamente.
Destarte, o conjunto probatório coligido aos autos resultou
suficiente ao desate condenatório, eis que configurado o crime de ameaça, sendo,
portanto, de rigor a condenação do ora apelante, nos termos da r. sentença.
Por fim, a pena aplicada não comporta reparos.
No tocante à aplicação da pena, verifico que foi bem
estabelecida, não demandando reparo. A pena base foi fixada no piso legal,
majorada de 1/6 na segunda fase da dosimetria em razão da circunstância
agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra “f” do Código Penal, tornada definitiva
na ausência de circunstâncias modificadoras.
A violência e grave ameaça do tipo penal infringido obsta
a substituição de pena corporal por restritiva de direitos, ex vi do inciso I, do artigo
44, do Código Repressivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500281-09.2019.8.26.0197 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.373

Relator